Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713094-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: MKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0736582-22.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora do faturamento da empresa constante dos contratos de prestação de serviços indicados pela agravante (id 152099682 dos autos originários). A agravante noticia que o cumprimento de sentença originária foi iniciado com o objetivo de recebimento do valor de R$ 63.134,60 (sessenta e três mil e cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos), atualizado até 1.2.2023. Narra que realizou pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário, mas não obteve êxito. Diz que requereu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, mas o requerimento foi indeferido. Relata que tomou conhecimento da existência de créditos a receber no montante de R$ 390.310,29 (trezentos e noventa mil trezentos e dez reais e vinte e nove centavos) pela agravada oriundos de contratos administrativos celebrados com a União e requereu a penhora de parte dos créditos vigentes até o valor da execução e que estão ainda pendentes de pagamento. Acrescenta que demonstrou que a medida requerida seria útil para a satisfação do crédito e fim do feito executivo originário. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Alega que a decisão agravada viola o dever de colaboração entre as partes do processo e o direito de ação por via reflexa. Menciona o art. 4o, 6o e 139, inc. IV, do Código de Processo Civil e o art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Sustenta que o indeferimento do requerimento de penhora do faturamento privilegia o agravado e cria-lhe ônus excessivamente oneroso para a satisfação do crédito. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o valor da execução pode ser penhorado sem o comprometimento da atividade empresarial porquanto a dívida corresponde a apenas dezesseis inteiros e dezoito centésimos por cento (16,18%) do valor que a agravada tem a receber. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de crédito decorrente dos recebíveis da agravada com a reserva e depósito judicial dos valores pela União até a satisfação integral do débito. O preparo recursal foi recolhido (id 45501183 e 45501184). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de penhora de crédito decorrente dos valores a receber da União até a integral satisfação do crédito nos seguintes termos (id 152099682 dos autos originários): Indefiro o pedido de faturamento da empresa constante dos contratos de prestação de serviços indicados pelo credor no ID Num. 150988375, pois referidos valores devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial” - REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014. (AgRg no REsp 1348462/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016). Ressalta-se que a penhora de faturamento da executada é medida altamente gravosa, podendo comprometer o desenvolvimento regular de suas atividades ou até mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresarial. O art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora do faturamento de empresa devedora. A medida constritiva é excepcional e restringe-se aos casos em que o executado não tiver outros bens penhoráveis ou, caso os tenha, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado nos termos do art. 866, caput, do Código de Processo Civil. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento comercial da devedora (Art. 866, §1o, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: 1) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; 2) haja indicação de administrador e plano de pagamento e 3) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.[1] A agravante noticiou a existência de contratos ativos pactuados entre a agravada e a União que renderiam à agravada o montante de R$ 390.310,29 (trezentos e noventa mil trezentos e dez reais e vinte e nove centavos). Requereu a penhora destes recebíveis perante o ente federal para a integral satisfação da dívida de R$ 63.134,60 (sessenta e três mil cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos). A penhora do montante conforme requerido não permite a conclusão quanto ao atendimento dos três (3) requisitos cumulativos acima listados. Os contratos administrativos juntados nos autos foram assinados em diferentes datas e não há a indicação da data de pagamento do valor final contratado. Inexiste segurança de que o valor penhorado de cada contrato não comprometerá a atividade empresarial. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, em especial porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. A análise da inviabilização do exercício da atividade empresarial, decorrente de eventual aplicação dos mesmos requisitos da penhora sobre o faturamento à penhora dos créditos do caso em espécie, impõe o exame de documentos contábeis, em que se comprovem não apenas as receitas e as despesas decorrentes dos contratos administrativos em comento. Trata-se de matéria que impõe a reunião de melhores informações, com a incursão no mérito da lide principal e subsequentes trâmites processuais. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1149975/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 20.3.2018, Diário da Justiça Eletrônico 23.3.2018; Recurso Especial 431638/SP, Relator Ministro Humberto Gomes De Barros, Diário de Justiça de 29.10.2007.